Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730126-49.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74312026) de capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0712035-55.2023.8.07.0007 – id. 239778410) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como determinou a suspenção do processo. Alega, em suma, que o pedido de expedição de ofício ao CAGED é imprescindível para obter informações sobre a existência de vínculo empregatício dos executados, bem como que a jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o montante necessário à dignidade e subsistência do executado e de sua família. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator